Tribunal: TJMT
Processo: 1017928-90.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017928-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GESIMAR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 058.601.381-48 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1017928-90.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: GESIMAR RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. MANUTENÇÃO DO MARCO FIXADO ANTERIORMENTE À NOVA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de execução penal interposto contra decisão que fixou o dia 10-1-2023 como data-base para concessão de futuros benefícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na data-base fixada para a concessão de benefícios executórios.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo nº 1006, estabelece que a unificação de penas não enseja modificação da data-base.

No caso concreto, considerar a data da última prisão implicaria no cômputo em duplicidade de período aquisitivo já aproveitado pelo apenado para progressão ao regime semiaberto, violando a jurisprudência do STJ.

Assim, casuisticamente, considera-se como marco a data em que o apenado preencheu o requisito objetivo da última progressão concedida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A unificação de penas, por superveniência de nova condenação no curso da execução penal, não enseja a alteração da data-base para concessão de benefícios executórios. 2. No caso concreto, “
considerar novamente a data da prisão implicaria cômputo em duplicidade do período aquisitivo para progressão de regime, com a qual beneficiado com a progressão ao regime semiaberto”

(STJ, AgRg no HC n. 788.507/CE).

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 111 e 118, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 788.507/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 18.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 976.868/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 14.05.2025; STJ, Tema Repetitivo n. 1006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1017928-90.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: GESIMAR RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de execução penal interposto por Gesimar Rodrigues da Silva, contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no executivo de pena n.
0001250-32.2018.8.11.0042
, que
fixou o dia 10-1-2023 como data-base para obtenção dos benefícios executórios.

Em suas razões, assevera que “
a
irresignação do agravante reside na interpretação equivocada do Tema 1006 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, que, segundo a defesa, impõe a reforma da decisão e, por consequência, a alteração do cálculo da pena para considerar a data da última prisão como base para a progressão de regime
”.

Sustenta que “
a data de 18/11/2016, corresponde ao início do cumprimento da pena pelo agravante em regime fechado, representa sua última prisão efetiva e, portanto, deve ser considerada como marco inicial para a unificação da pena em relação a uma nova condenação, excluindo-se eventuais faltas graves posteriores
”.

Verbera ainda que “
o fato da condenação posterior transitar em julgado, não exclui o direito de o sentenciado ter a sua reprimenda calculada com a data da sua última prisão
” (
Id.
290721362 - Pág. 1-4).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo “
provimento parcial com a reforma da decisão (233.1), para que seja aplicado o marco temporal referente ao preenchimento do último requisito para progressão regimental
”
(Id. 290721367 - pág. 1-6).

Juízo de retratação no Id.
290721369 - pág. 1.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo (Id.
301736850 - pág. 1-7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1017928-90.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, o agravado ostentava condenação de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime fechado, pelos
crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I) e corrupção de menor (art. 244-B do ECA) e
iniciou seu cumprimento em 18-11-2016
.

Em
24-1-2023
, obteve
progressão para o regime semiaberto
(SEEU – mov. 104.1).

Contudo, em 22-9-2023, aportou aos autos nova condenação proveniente da ação penal n.
0013915-17.2017.8.11.0042, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, pelo crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (SEEU – mov. 132).

Assim, em 19-10-2023, o juiz da execução penal unificou as penas, cujo remanescente totalizou 15 (quinze) anos, 3 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e, com fundamento no art. 111 da LEP, estabeleceu o regime fechado para seu cumprimento (SEEU -mov. 143.1).

O mandado de prisão foi expedido na sequência (SEEU – mov. 149.1) e restou cumprido em 11-1-2024 (SEEU – mov. 159.1).

Em 11-4-2024, a data-base foi estabelecida nos seguintes termos:

Revelam os autos que o recuperando se encontrava em cumprimento do regime fechado, quando,
no dia 10/01/2023, preencheu o requisito objetivo
, atinente à progressão de regime; em 24/01/2023 foi concedido tal direito, sendo o apenado inserido no regime intermediário.

Na sequência, aportou ao feito nova condenação que ensejou a soma e unificação das penas , além da consequente fixação do regime fechado para continuidade da execução penal.

Ora, este Juízo caminha em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em que a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Neste sentido:

[...]

Neste ponto,
a unificação decretada, não possui o condão de alterar a data base para a concessão de novos benefícios, conforme entendimento jurisprudencial destacado
.

Logo, não há que se falar em adoção de data diversa do dia 10/01/2023 como data-base.

Frisa-se, por oportuno que se mostra inviável a aplicação de data anterior ao dia 10/01/2023, qual seja, o ano de 2016, posto que implicaria em cômputo duplicado do mesmo período de pena para fins de progressão de regime
.

Nessa toada, “a fixação da data-base para futuras progressões dar-se-á caso a caso, quando implementado o último pressuposto pendente, seja ele o subjetivo - na hipótese de ter sido superado o lapso temporal necessário - ou o objetivo - se já preenchido o requisito subjetivo.” (AgRg no HC n. 708.855/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.).

Cumpre salientar, ainda, que inexiste fundamento legal para considerar como data-base o dia do início do cumprimento da pena. Mesmo porque, tal marco se encontra superado desde a concessão da última progressão de regime
.

Com essas considerações, ACOLHO EM PARTE a pretensão defensiva apresentada para
alterar a data-base constante no cálculo de pena, todavia, para fixar o dia 10/01/2023 como marco para o cômputo de novos benefícios.
[...]
(SEEU – mov. 233.1).

O recurso não comporta provimento.

Como é cediço, a superveniência de nova condenação no curso da execução enseja a unificação das penas. Caso o
quantum
seja incompatível com o regime em que o penitente se encontra, estará sujeito à regressão (LEP art. 111 e 118).

De fato, encontra-se sedimentado entendimento no sentido de que “
A unificação das penas não enseja alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios”
– Tema Repetitivo n. 1006 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, a jurisprudência também assinala que o período aquisitivo já considerado para a progressão não pode ser novamente computado para o benefício.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AFASTAMENTO DE ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal.

2. Não se desconhece que a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios da execução, conforme tese firmada no Tema n. 1.006 do STJ, ainda que implique em regressão de regime nos termos do art. 118, II, da Lei de Execuções Penais.

3.
Ocorre que esse entendimento não se aplica ao caso do agravante, pois considerar novamente a data da prisão implicaria cômputo em duplicidade do período aquisitivo para progressão de regime, com a qual beneficiado com a progressão ao regime semiaberto
.

4. Agravo regimental desprovido
. (STJ, AgRg no HC n. 788.507/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Sob essa perspectiva, descabe estabelecer a data-base em
18-11-2016 – como pretende a defesa –, porque o período foi utilizado para beneficiar o agravante com o regime semiaberto em 2023.

Destarte, quando a nova condenação decorre de fato posterior ao início de cumprimento da pena – como ocorre no caso –, excepcionalmente, adota-se como data-base o dia em que o penitente atingiu o requisito (objetivo ou subjetivo) da última progressão, como fez o juiz da execução penal.

Os julgados transcritos corroboram a conclusão:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS. ALTERAÇÃO PARA A DATA DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME. AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para restabelecer a data-base do paciente para 9/7/2020, quando houve a primeira prisão.

2. O Tribunal de origem reformou a decisão de primeiro grau para fixar a data-base em 15/8/2023, quando o paciente foi preso no regime fechado para cumprir a pena mais recente por condenação definitiva.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a data-base para obtenção de benefícios na execução penal deve ser alterada em razão da unificação de penas, considerando a progressão para o regime semiaberto como novo marco interruptivo.

III. Razões de decidir

4.
A decisão recorrida aplicou o entendimento do Tema Repetitivo n. 1.006, que estabelece que a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios
.

5.
A progressão para o regime semiaberto, ocorrida em 16/12/2021, deve ser considerada como o novo marco interruptivo para a obtenção de benefícios, conforme o entendimento do Tema Repetitivo n. 1.006
.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo provido para restabelecer a data-base vigente ao tempo da soma das penas, fixando-se o dia da progressão para o regime semiaberto, em 16/12/2021, como marco para a obtenção de benefícios.

Tese de julgamento: "A unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, devendo ser
mantido o marco interruptivo da progressão de regime mais benéfica ao apenado
". [...]
(STJ, AgRg no HC n. 976.868/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DECORRENTE DE NOVA CONDENAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1006. MANUTENÇÃO DA DATA-BASE VIGENTE NA UNIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DO REGIME ABERTO. INOVAÇÃO DE PEDIDO EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No julgamento do Tema Repetitivo n° 1006 ficou estabelecido que "A unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios".

2.
O marco interruptivo existente à data da unificação da nova condenação era a data em que o paciente foi beneficiado com a progressão para o regime aberto. Essa mudança de regime prisional, ainda que mais benéfica ao paciente, é o marco interruptivo a ser mantido. Aplicação literal do tema repetitivo nº 1006, que estabelece que o acréscimo de nova condenação no curso da execução, não enseja a alteração da data-base vigente ao tempo da unificação
. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 901.233/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o agravo de execução, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025